Tribunal: TJPA
Processo: 0814293-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814293-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DE DEUS XAVIER, FRANCISCA MACIEL FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de ilegalidade na prisão preventiva. Violação de domicílio. Prova ilícita. Denúncia anônima especificada. Busca e apreensão realizada com autorização judicial. Pedido de trancamento da ação penal. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal e restituir a liberdade dos pacientes, sob a alegação de que a prisão preventiva foi baseada em prova ilícita obtida mediante violação de domicílio e decreto preventivo fundamentado de forma inidônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) analisar a legalidade da busca e apreensão realizada na residência dos pacientes, com base em denúncia anônima e autorização judicial; e

(ii) verificar a existência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a busca e apreensão na residência dos pacientes foi precedida de autorização judicial válida, fundamentada em denúncia anônima detalhada e acompanhada de elementos que indicavam fundadas suspeitas da prática delitiva.

4. As circunstâncias narradas afastam a alegação de violação de domicílio e nulidade da prova obtida.

5. Restituídas as liberdades dos pacientes pelo juízo de origem, resta prejudicada a análise acerca da fundamentação do decreto preventivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a validade das provas obtidas, restando prejudicado o pleito de revogação da prisão cautelar.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o presente
writ
e denegar a ordem impetrada, julgando prejudicado o pleito de revogação da prisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor dos pacientes
JOÃO DE DEUS XAVIER e FRANCISCA MACIEL FERREIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

Narram os impetrantes que os pacientes foram presos em flagrante no dia 23/08/2024 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/03, tendo sido a prisão convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia ocorrida em 26/08/2024.

Em suas razões, argumenta que a busca e apreensão realizadas na residência dos pacientes ocorreram mediante o ingresso forçado da guarnição policial no interior do aludido imóvel, sem mandado judicial válido, tendo em vista que o prazo para cumprimento da referida diligência já havia expirado, razão pela qual, demanda a declaração de nulidade da prova obtida, com o consequente trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a revogação da prisão cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea.

Por fim, demanda pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva dos coactos, e no mérito, pelo trancamento da ação penal
.

O pleito liminar foi indeferido.

O juízo inquinado coator apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

O cerne da impetração consiste na arguição de ilegalidade da prisão dos pacientes, uma vez que teria sido amparada em prova ilícita, obtida mediante violação de domicílio, razão pela qual, demandam o trancamento da ação penal e, consequentemente, a restituição de suas liberdades, alegando, ainda, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo.
De plano, atesto que a insurgência não merece ser prosperar
. Explico:

É que da análise dos documentos que instruem os autos, bem como das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, restou evidenciado que a busca e apreensão realizada na residência dos pacientes decorreu de pedido formulado pelo Delegado de Polícia de Ulianópolis (ID 74124943 - Pág. 2/10), autorizado judicialmente (ID 21724319 - Págs. 22/24 e 21724319 – Pág. 34), a partir de denúncia anônima detalhada (ID 21724319 – Pág. 11),
verbis:

“denuncia "Francisca" conhecida como "Chica" (branca, baixa, magra, cabelos grisalhos, lisos, médios, aparenta ter 50 a 60 anos). residente na BR-010, km-55, número não informado (imóvel de alvenaria, cor verde, restaurante "salmo 91" funcionando na frente do imóvel), próximo à igreja Assembleia de Deus, bairro: vila arco-íris, Ulianópolis-pa. relata que a denunciada comercializa entorpecentes (rebite (comprimidos) e cocaína) no referido restaurante, que é gerenciado por ela, no período da tarde, a partir de 12h. Informa ainda que a noite ocorre prostituição de menores no local. Pede averiguação e providências.”

Ao ser realizada a diligência, a guarnição encontrou
“2.310 (DOIS MIL TREZENTOS E DEZ) COMPRIMIDOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À NOBÉSIO (REBITE), AVALIADO EM APROXIMADAMENTE R$ 46.200,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), 48 (QUARENTA E OITO) FRASCOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À "ÓLEO DE MACONHA", 10 (DEZ) MUNIÇÕES CALIBRE .38, 07 (SETE) MUNIÇÕES CALIBRE .36, 01 (UM) REVOLVER CAL. 38, MARCA TAURUS, NO 607071, 01 (UMA) ARMA DE PRESSÃO, MARCA SNOWPEAK .22 (5.5MM) Nº 2323219955014920C, 01 (UM) CELULAR SANSUMG COR AZUL, IMEI 1:352967351721562, IMEI 2: 359023621721561, 01 (UM) CELULAR REDIMI PRETO, IMEI 1: 861884075699061, IMEI 2: 86188407569979, 11 (ONZE) COMPRIMIDOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À "VIAGRA", R$ 9.924,00 (NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) EM CÉDULAS E R$ 212,20 (DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS) EM MOEDAS.”

Destarte, extrai-se das provas até então presentes nos autos, que o ingresso domiciliar obedeceu ao disposto no art. 240, do CPP, ressaltando-se ter sido realizada mediante autorização judicial válida, tendo a autoridade policial tomado ciência do aludido
decisum
em 13/08/2023 (autos 0800765-03.2022.8.14.0130), consoante explicitado nas informações do juízo, e ainda, mediante fundadas suspeitas da prática do crime, precedida de denúncia especificada, informando que uma pessoa de prenome Francisca, com as mesmas características da coacta FRANCISCA MACIEL FERREIRA, estaria comercializando o material ilícito no local onde funcionava o estabelecimento comercial e residência dela

e do companheiro, o paciente JOÃO DE DEUS XAVIER. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Tribunal Superior,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.

EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa.

3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024).

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas em via pública e traziam consigo 100g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 883.286/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Desse modo, do que consta nos autos, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade delitiva capaz de ocasionar o trancamento da ação penal, nos moldes requeridos pelo impetrante. Sobre a questão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO CONCRETA. LIVRE INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS. ENTRADA EM RESIDÊNCIA FRANQUEADA ESPONTANEAMENTE. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que, havia denúncia prévia de que o endereço do paciente seria destinado ao tráfico de drogas. No caso concreto, a entrada na residência foi livremente franqueada, com a espontânea indicação do local das drogas pelo próprio paciente. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (522g de cocaína) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 674.037/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE DE ARMA E TRAFICO DE DROGAS.
INGRESSO IRREGULAR NO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DADA POR TERCEIRO.
TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. No caso concreto, o ingresso dos policiais na residência do recorrente se deu após denúncia e autorização de Ryan, neto do senhor da casa.

3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca domiciliar foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ.

4. A tese recursal de que o ingresso domiciliar não pode ser dado por terceiro não foi debatida pela instância de origem.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023).

6. Agravo não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.110.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A INCURSÃO POLICIAL NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Na hipótese, não obstante o prematuro estado do feito na origem, cuja denúncia fora recentemente oferecida (1º/11/2023), e a estreia via do habeas corpus impetrado na origem, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que, conforme destacado pela Corte local no julgamento do writ originário, houve autorização de uma codenunciada para entrada do policial civil (e condutor da ocorrência) na residência onde foram encontradas as drogas (448 porções de substância similar à maconha, 2.222 pedras similares a crack, e 70 ependorfs contendo substância similar à cocaína), inexistindo prova alguma de que esta tenha sido coagida, destacando-se que, além do consentimento para a entrada do agente no imóvel, havia denúncias de que o local se tratava de imóvel utilizado para o tráfico de drogas, e que, ainda do lado de fora da casa, o condutor do flagrante perguntou para a mulher que abriu a porta se havia alguém armado, oportunidade na qual o policial viu que havia uma mochila volumosa num colchão colocado na garagem, sendo que a referida mulher, ao ser questionada pelo policial, disse de pronto disse que havia drogas em seu interior. Assim, percebe-se que, ao contrário do alegado, o ingresso no domicílio não se deu apenas em razão do recebimento de uma denúncia anônima, mas, sim, por todo o contexto narrado pela Corte local, que fez surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas.

4. Ademais, cumpre ressaltar que a modificação das premissas fáticas sobre a autorização do ingresso dos policiais na residência implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita (AgRg no HC n. 798.508/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 871.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA –
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA –
ORDEM DENEGADA.

1."O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2."Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)".

3.A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4.Ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800609-46.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DOMICILIAR ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS DO ESTADO FLAGRANCIAL
.

1.

O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

2.

Quando o contexto fático anterior ao ingresso na residência fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel, mostra-se viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio, o que ocorreu no caso em comento.

3.

Não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818587-70.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024 )

Destaca-se por fim, que o pleito de revogação da prisão preventiva formulado no presente Habeas Corpus, como consequência do eventual trancamento da ação penal, bem como de ausência de fundamentação idônea se encontra prejudicado, uma vez que as liberdades dos pacientes foram restituídas em decisão prolatada em 31/10/2024 nos autos de origem.

Ante ao exposto
CONHEÇO O

WRIT
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, restando prejudicado o pleito de revogação da prisão preventiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 30/01/2025